Tribunal: TJBA
Processo: 8012721-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012721-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCOS FERREIRA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como MARCOS FERREIRA CAVALCANTE e outros Advogado(s): DIOGENES LUIS MERCES COUTINHO SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADOS. DECISÃO COM FUNDAMENTOS QUE SUPORTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE APONTAM PARA A IMERSÃO NA TRAFICÂNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERIGO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1 – O paciente foi preso em flagrante no dia de 27 de janeiro de 2025, quando foi abordado por policiais civis, que realizavam investigação na região da Baixa da Soronha, bairro de Itapuã, conhecida área de atuação da facção criminosa BDM. Na abordagem foram encontrados um carregador de pistola com 15 munições, uma pistola calibre.380 com numeração raspada, 91,45g (noventa e um gramas e quarenta e cinco centigramas) de maconha, distribuídos em 76 envelopes em plástico incolor com feche rápido e 135,60g (cento e trinta e cinco gramas e sessenta centigramas) de cocaína em forma de pedras, distribuídos em 267 trouxas. 2 – O MM Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com fundamento na necessidade de manutenção da ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta e os indícios de envolvimento do paciente com facção criminosa, a apontar para a periculosidade e risco de reiteração delituosa. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 – Alega-se a fragilidade da confissão extrajudicial e sustenta-se que a decisão impugnada não apresenta fundamentação concreta que justifique a necessidade da medida extrema, limitando-se a invocar presunções abstratas. Aduz-se que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e que seriam aplicáveis à espécie medidas cautelares diversas da prisão. III – RAZÕES DE DECIDIR 4 – Em relação à fundamentação do decreto preventivo, as referências não são abstratas, mas tendentes a demonstrar que a liberdade do custodiado põe em risco a ordem pública, na medida em que, além das drogas e das armas com ele encontradas, as evidências lançadas no caderno investigativo apontam para sua integração à facção criminosa BDM. 5 – Sobre a articulada inidoneidade da confissão colhida nos autos do inquérito, adverte-se que não se está em momento processual de exame de provas tendentes à formação da culpa, mas tão somente de verificação de elementos que apontem para a necessidade da custódia preventiva, especialmente a materialidade e os indícios de autoria, que restam suficientemente demonstrados, de maneira que a confissão presta-se tão somente para confirmar o que apurado. 6 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que: I) “[...] havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 197.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.); II) “[...] justificada e motivada, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” (AgRg no RHC n. 183.940/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) 7 - O habeas corpus não é o campo para discussão sobre a responsabilidade penal. Ademais, a posição histórica, firmada pelos Tribunais Superiores, é no sentido de que: “[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.” (STJ. AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.). IV – DISPOSITIVO E TESE 8 – HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA Tese Julgamento: “Inexiste constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022); (STF HC 228075/MS, Rel. Min. Laurita Vaz. Quinta Turma. Dje 19/03/2012) (Grifou-se); (AgRg no RHC n. 183.940/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.); (AgRg no RHC n. 197.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) ORDEM DENEGADA HC 8012721-56.2025.8.05.0000 – SEABRA/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8012721-56.2025.8.05.0000, da Comarca de SEABRA/BA, impetrado pelo Advogado DIÓGENES LUIS MERCES COUTINHO SANTOS, em favor de MARCOS FERREIRA CAVALCANTE, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator